Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721222-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENEZES DE MORAIS AGRAVADO: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE D E C I S Ã O Vistos etc. O agravante, ao ID 17758379, sustenta que percebe benefício previdenciário no valor de R$ 2.892,51, além de ser isento do pagamento de imposto de renda em virtude do valor do benefício, em razão do que defende a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Sem razão. De fato, é plenamente possível novo pedido nesta seara recursal, caso haja elementos probatórios suficientes para a concessão. Como é cediço, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, arrola entre os direitos fundamentais do cidadão o direito de ação, no qual há a garantia expressa de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ademais, a Constituição Federal não se limitou apenas a albergar tal direito em seu texto, pois, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou ainda o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente, conforme disciplina o artigo 5o, LXXIV, do texto constitucional. A concessão da gratuidade de justiça era, então, regulada pela disciplina da Lei no 1.060/50, que dispunha acerca dos critérios para comprovação e deferimento de gratuidade de justiça àqueles que não pudessem arcar com os custos do processo. Com o advento do Código de Processo Civil em vigor, entretanto, houve a revogação parcial da Lei no 1.060/50, inaugurando-se uma nova disciplina a respeito da comprovação e concessão do benefício. Aliás, o referido Estatuto de Ritos Processuais dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Acontece que, em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade, de forma que basta a mera alegação de insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade, dispensando-se a produção de provas da hipossuficiência financeira da parte, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Essa presunção em favor da pessoa natural, todavia, configura-se como relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Fato é que, de acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Com efeito, em que pese ter o agravante apresentado cópia da carta de concessão de aposentadoria e certidão PIS/PASEP/FGTS emitidos pelo INSS (IDs 17758381, 17758382, 17758383), tais elementos, por si só, não evidenciam que o agravante se insere na condição de hipossuficiente. Isso porque, dos documentos apresentados, não se pode inferir que seja a única fonte de renda do agravante, tampouco comprovou gastos com necessidades básicas ou mesmo apresentou extratos de contas bancárias. Assim, considerando os elementos concretos da hipótese, que, como salientado, não revelam que o agravante se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, mostra-se imperioso o indeferimento do benefício. Sobre o assunto, seguem acórdãos deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). [...] 7. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 8. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos. 9. Não demonstrado por meio de provas idôneas que a agravante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1248499, 07204741820198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do agravante e de seus familiares, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1247846, 07273551120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por conseguinte, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento dos recursos. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora